Tribunal: TJDFT
Processo: 0718725-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718725-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LP TELECOMUNICACOES LTDA AGRAVADO: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por LP TELECOMUNICAÇÕES LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que revogou a decisão que decretou a revelia das rés e acolheu a preliminar suscitada pelas rés para reconhecer a incompetência territorial do Juízo para julgar a causa e determinar a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca Central do Rio de Janeiro/RJ. Em suas razões (ID 36165846), o agravante sustenta que: 1) restou preclusa a decisão do juízo a quo que deixou de designar a audiência de conciliação; 2) o ato de o juiz retroceder o processo retira a segurança jurídica assegurada no devido processo legal; 3) caberia a interposição do recurso às agravantes, o que não foi feito; 4) em regra, a ação deve ser proposta no foro de domicílio o réu, conforme contrato de franquia; 5) não há que se falar em competência absoluta, uma vez que não há prejuízo para a recorrida que tem sede em Brasília onde está o centro dos seus negócios; 6) “a ação fundada em direito pessoal, possibilita que a parte autora escolha entre o foro estabelecido pela regra geral de competência prevista - caput do art. 46 do CPC - o foro do domicílio do réu, ou ainda, o foro de eleição previsto no contrato firmado entre as partes, nos termos do art. 63 do CPC.” 7) possui vulnerabilidade técnica “já que todo o serviço tinha como gestora o grupo económico e realizado através do seu Sistema Operacional, um ambiente virtual, do qual a autora não tem mais nenhum acesso.” Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, o provimento do recurso para reconhecer o efeito da revelia e determinar o prosseguimento do feito no Juízo da 23a Vara Cível de Brasília. Preparo comprovado (ID 36165849). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do mesmo diploma legal. Presentes os pressupostos de admissibilidade e nos termos da decisão proferida pelo Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.o 1.696.396 (Tema 988), conheço do recurso, uma vez que se trata de questão relativa à alteração de competência. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, as razões trazidas no presente agravo de instrumento não evidenciam a probabilidade do direito. A controvérsia cinge-se em verificar a legalidade da decisão que afastou o efeito da revelia anteriormente decretado, sob o fundamento de que a ausência de audiência de conciliação ou mediação causou prejuízo à defesa tempestiva do réu, bem como acolheu a preliminar arguida para determinar a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca Central do Rio de Janeiro/RJ, ao considerar o foro de eleição previsto no contrato celebrado entre as partes. O Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao réu oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, e antes de discutir o mérito alegar a inexistência ou nulidade da citação (art. 335 a 337 do CPC). O art. 278 do CPC ainda prevê que “A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão provando a parte legítimo impedimento.” No caso das citações e intimações, elas serão nulas quando realizadas sem a observância das prescrições legais. Anulado o ato, os atos subsequentes que dele dependam serão considerados sem nenhum efeito e a nulidade de apenas uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes. Ao declarar a nulidade, o juiz deve se pronunciar sobre quais atos são atingidos e ordenar as providências necessárias para que sejam repetidos ou retificados, salvo quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação de nulidade ou não prejudicar a parte. No caso, as rés, ora agravadas, apresentaram, no prazo de especificação de provas, contestação. Sustentaram a impossibilidade de decretação da revelia, sob alegação de que, embora citadas eletronicamente, não foi designada audiência de conciliação, a qual não poderia ser afastada de ofício pelo juízo com alteração do termo inicial do prazo para contestação, inclusive, porque, ao caso, não se aplicam as hipóteses previstas no art. 334, § 4o do CPC. Em preliminar, alegaram ainda a incompetência do juízo, ante a eleição do foro no contrato celebrado. Na decisão agravada, o juízo a quo afastou à revelia das rés e acolheu a preliminar arguida para remeter os autos ao juízo estabelecido no foro de eleição previsto no contrato. A despeito de o agravante alegar a preclusão da decisão do juízo que deixou de designar a audiência de conciliação, a preclusão temporal não se aplica na hipótese. A nulidade da citação é matéria de ordem pública, alegável a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, na impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, §1o do CPC). Demonstrado o prejuízo sofrido pelas rés com a alteração do prazo processual para apresentar contestação devido à dispensa indevida da audiência de conciliação e mediação, deve ser mantida a decisão do juiz que conheceu a contestação das rés e afastou os efeitos da revelia. Ademais, comparecidas a rés nos autos e apresentada a contestação, não há necessidade repetir os atos processuais, de modo que o juiz pode conhecer a referida peça. No tocante ao foro de eleição, o juiz pode reconhecer, de ofício, a ineficácia da cláusula e a parte requerida pode alegar sua abusividade no prazo para contestação (art. 63, §§ 3o e 4o, do CPC). Para que seja afastado o foro de eleição, é necessário verificar se há, no caso concreto, desequilíbrio entre as partes contratantes e que o deslocamento da competência para o foro eleito poderá dificultar ou inviabilizar o exercício da defesa de parte hipossuficiente. A regra geral que prevê o foro de domicílio do réu é de natureza territorial, relativa e derrogável pela vontade das partes. No caso, em análise preliminar, a agravante não comprovou sua vulnerabilidade ou que o deslocamento de competência para o foro eleito pode dificultar ou inviabilizar o exercício de sua defesa. Não há relação de consumo entre as partes, nem hipossuficiência (procesual) ou dificuldade de acesso à Justiça de qualquer uma delas. Portanto, ao considerar que as rés apresentaram a questão da incompetência em preliminar de contestação, ou seja, de modo tempestivo, não há prorrogação da competência. A propósito e apenas a título ilustrativo, registrem-se os seguintes julgados desta Corte: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. LITISCONSORTE QUE NÃO PACTUOU A CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PREVALÊNCIA DOS TERMOS DO AJUSTE. 1. É cabível o recurso de agravo de instrumento contra decisão que resolve questão referente à competência, à conta do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento dos REsp's nos 1.696.396-MT e 1.704.520-MT, no sentido de que ‘o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’ (Tese no 988). Julgados do TJDFT. 2. De acordo com o disposto no art. 46, do CPC, a regra geral que prevê o foro do domicílio do réu é de natureza territorial, sendo, assim, relativa e derrogável pela vontade das partes. Desse modo, a despeito da pluralidade de réus, o foro de eleição, voluntariamente estabelecido pelas partes contratantes, deve prevalecer sobre a regra geral insculpida no art. 46, do CPC. 3. Se a parte ré agitou a questão da incompetência em preliminar de contestação, na forma do que dispõe o art. 337, inciso II, do CPC - fazendo-o, portanto, a tempo e modo -, não há que se falar em prorrogação de competência. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1217166, j. 13/11/2019, 4a Turma Cível, Relator: ARNOLDO CAMANHO, DJE: 04/12/2019)". - grifou-se. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 22 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator